Tribunal: TJPA
Processo: 0810022-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810022-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ACOSTUMADO ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE BENS À PENHORA. ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA Nº 578 DO STJ. SÚMULA Nº 406 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto
por ACOSTUMADO ALIMENTOS LTDA.
,
contra
decisão que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante e manteve a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão interlocutória que entendeu pela obediência à ordem legal de nomeação de bens à penhora, prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, bem como a decisão interlocutória agravada, proferida pelo Juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3.
A ordem de preferência para a penhora ou arresto de bens referente à dívida com a Fazenda Pública, está disposta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal
, a qual não é absoluta, podendo ser mitigada em situações excepcionais, desde que não haja prejuízo ao credor e que se comprove que a constrição dos bens compromete a atividade econômica do executado.

4.
O Exequente pode recusar o bem indicado pelo Executado, desde que a recusa seja motivada, conforme o artigo 848 do CPC
.

5. No caso concreto, os produtos oferecidos
são produtos alimentícios perecíveis, necessitando de armazenamento e cuidados específicos, não integrando ainda a ordem preferencial de penhora, sendo considerados impróprios para a satisfação célere e eficaz do crédito tributário em questão.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública
pode recusar a nomeação de bens, baseada na necessidade de preservar a ordem legal de preferência, conforme estabelecido nos artigos 11 da Lei de Execução Fiscal e 655 do CPC,
ressaltando a preponderância do princípio da efetividade da tutela executiva sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor.
(Tema nº 578 do STJ e Súmula nº 406 do STJ)

7.
A
manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, artigo 848; Lei de Execução Fiscal, artigo 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ – Tema nº 578;
STJ - AgInt no REsp: 2131712 PE 2024/0098362-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2024; STJ - AgInt no AREsp: 1975380 PR 2021/0271749-1, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022;
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08039160820248140000 20592914, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº

0810022-83.2024.8.14.0000
- PJE
) interposto
por ACOSTUMADO ALIMENTOS LTDA.
,
contra
decisão
que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão interlocutória que entendeu pela obediência à ordem legal de nomeação de bens à penhora, prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Assim, não tendo o contribuinte obedecido à ordem legal de nomeação de bens à penhora, prevista no art. 11 da LEF, oferecendo bem fungível e perecível (50.000 sacas de arroz com casca), com preço e liquidez variáveis, é lícito ao exequente recusá-lo, em homenagem ao princípio da máxima eficácia da execução para o credor. Considerando também, que a agravante não trouxe elementos suficientes para que seja determinado o desbloqueio de ativos financeiros e a retirada da restrição de veículos em seu nome, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Após a oposição dos Embargos de Declaração, a decisão monocrática foi mantida.

Em razões recursais (Id. 29339484), a Agravante, alega, em síntese, que a decisão recorrida menciona a desnecessidade de esgotamento das diligências para que se promova a busca de bens via BACENJUD e RENAJUD, enquanto esta nunca foi discutida nas razões que levaram à interposição do recurso de Agravo de Instrumento, não sendo, portanto, argumentação válida para o julgamento monocrático do caso trazido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Afirma que o recurso em questão discutiu a necessidade de flexibilização do artigo 11 da LEF, com o oferecimento à penhora/garantia o estoque rotativo, levando em conta os possíveis impactos financeiros que o oferecimento de seguro garantia ou o depósito em dinheiro causariam à ora Agravante.

Aduz que os bens oferecidos (sacas de arroz em casas) são bens penhoráveis capazes de garantir o crédito da execução de forma mais eficiente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, a decisão interlocutória agravada e julgar procedentes os pedidos da ora Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 30462763
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em definir se deve ser reformada a decisão interlocutória agravada.

No caso concreto, a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará para a cobrança de valores devidos a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, em substituição tributária, ICMS-ST, contidos na Certidão de Dívida Ativa nº 002019570633114-3, com base no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 0120175100000151.

Assim, após a citação, o Ente Estatal requereu o bloqueio de valores pelo SISBAJUD e o bloqueio de veículos automotores pelo RENAJUD, além do registro no SERASJUD, o qual foi concedido em razão da falta de indicação de bens à penhora pela empresa ora Agravante.

Posteriormente, a empresa ofereceu bens à penhora, quais sejam 50.000 (cinquenta mil) sacas de arroz em casca e, subsidiariamente, bens móveis de sua propriedade e imóveis de terceiro (Id. 55956016).

Contudo, em decisão interlocutória (Id. 105990447), foi determinada a realização do bloqueio online, razão pela qual a empresa agravou a decisão.

A ordem de preferência para a penhora ou arresto de bens referente à dívida com a Fazenda Pública, está disposta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal,
in verbis
:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º.

§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.

Outrossim, o Exequente pode recusar o bem indicado pelo Executado, desde que a recusa seja motivada, conforme o artigo 848 do CPC, senão vejamos:

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

I - ela não obedecer à ordem legal;

II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;

III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;

IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;

V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;

VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou

VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Ressalte-se que a ordem de preferência para a penhora de bens estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal não é absoluta, podendo ser mitigada em situações excepcionais, desde que não haja prejuízo ao credor e que se comprove que a constrição dos bens compromete a atividade econômica do executado.

Entretanto, no presente caso, em que pese a Agravante alegue
que os bens oferecidos (sacas de arroz em casca) são bens penhoráveis capazes de garantir o crédito da execução de forma mais eficiente, deve-se atentar que estes são produtos alimentícios perecíveis, necessitando de armazenamento e cuidados específicos, não integrando ainda a ordem preferencial de penhora, sendo considerados impróprios para a satisfação célere e eficaz do crédito tributário em questão.

Acerca do assunto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (
REsp 1.337.790/PR
), de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Tema nº 578, concluiu que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens, baseada na necessidade de preservar a ordem legal de preferência, conforme estabelecido nos artigos 11 da Lei de Execução Fiscal e 655 do CPC,
ressaltando a preponderância do princípio da efetividade da tutela executiva sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Nesse sentido, consigna-se jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. RECUSA DO BEM SEM INDICAÇÃO DE OUTROS. SISBAJUD. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA DE BEM OFERECIDO. NÃO EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ACEITAÇÃO DO BEM OFERECIDO À PENHORA. DECISÃO CORRETA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal, deferiu o requerimento formulado de consulta ao sistema SISBAJUD, com determinação de reiteração automática, para bloqueio de valores. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso. II - Com relação à alegada violação dos arts. 797, 824, e 829, § 2º, do CPC/2015, bem como aos arts. 11 e 15 da Lei n. 6.830/1981,
é forçoso ressaltar que a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, ratificada em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a Fazenda Pública pode recursar o bem oferecido à penhora, se não observada a ordem legal dos bens penhoráveis, pois inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva.
A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; AgInt no REsp n. 2.088 .627/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.III - Desse modo, não se verifica a existência de direito subjetivo da parte executada à aceitação do bem oferecido à penhora.IV - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhida.V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial da União .VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2131712 PE 2024/0098362-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2024 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. 1.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
(REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1975380 PR 2021/0271749-1, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022 – Grifo nosso)

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 406. Vejamos:

Súmula nº 406 – “A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”.

Igualmente, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. REJEIÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo interno interposto por Dicina Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da execução fiscal que recusara a nomeação de imóvel à penhora. A agravante sustentou ter nomeado o único bem de sua propriedade – imóvel avaliado em R$ 62 .069.800,00 – e alegou que a recusa da Fazenda seria ilegítima, por contrariar o princípio da menor onerosidade. O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa da Fazenda Pública em aceitar imóvel como garantia em execução fiscal, quando não observada a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, mesmo diante da alegação de inexistência de bens preferenciais e do princípio da menor onerosidade.
A nomeação de bens à penhora pelo devedor deve observar a ordem de preferência legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, sendo legítima a recusa da Fazenda Pública quanto à aceitação de bens fora dessa ordem. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não tem caráter absoluto e deve ser aplicado em equilíbrio com o interesse público envolvido na satisfação do crédito tributário. A mera alegação de inexistência de bens preferenciais não é suficiente para afastar a ordem legal de penhora, exigindo-se comprovação concreta de tal circunstância. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a recusa, pela Fazenda Pública, de bem nomeado fora da ordem legal, não configurando afronta ao princípio da menor onerosidade.
A decisão monocrática transcreve adequadamente os fundamentos jurídicos aplicáveis e encontra respaldo em entendimento pacificado, não sendo nula por reproduzir decisão anterior. IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200357820238140000 27472874, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 02/06/2025 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE BENS À PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS À PENHORA. 1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal que indeferiu a aceitação do bem nomeado à penhora pela executada e deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD; 2. A ordem de preferência para a penhora de bens, conforme o art. 11 da Lei n. 6.830/80, não é absoluta, podendo ser mitigada em situações excepcionais, desde que não haja prejuízo ao credor e que se comprove que a constrição dos bens compromete a atividade econômica do executado; 3.
É dado ao exequente o direito de recusar os bens nomeados à penhora pelo executado, quando não observada a ordem legal de preferência, conforme disposto no art. . 848 do CPC; 4. O bem móvel ofertado pelo executado é de baixa liquidez, justificando a recusa pelo exequente, em atenção à ordem legal de penhora estabelecida no art. 11 da Lei n. 6 .830/80; 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens que não observem a ordem legal, havendo preponderância do princípio da efetividade da tutela executiva sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, salvo demonstração concreta da necessidade de afastamento dessa ordem (REsp 1.337.790/PR, Tema 578)
; 6 . Nas execuções fiscais contra empresa em recuperação judicial, é possível a penhora de bens e valores pelo Juízo da Execução, sem prejuízo da competência do Juízo da Recuperação Judicial para substituir a constrição, caso esta recaia sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial; 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08039160820248140000 20592914, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 01/07/2024 – Grifo nosso)

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026